Tribunal: TJMT
Processo: 1033941-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033941-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIMAR DIAS MARQUES - CPF: 034.020.031-63 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1033941-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleimar Dias Marques

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇAÕ DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 404 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a consumidora alega que deve ser indenizado a título de dano moral em razão de não ter sido previamente notificado quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, observo nos autos que a Recorrida, comprova que encaminhou a correspondência para o endereço de e-mail cadastrado em seu sistema, colecionado no id 77511487, enviado no dia 13.03.2020.

2. Ademais, a comunicação da inscrição de débitos é provada mediante o envio de correspondência dirigida ao endereço do devedor, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento, conforme previsto na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Súmula 404 do STJ
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros ".

4.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator